Tribunal: TJES
Processo: 5003135-50.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003135-50.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECINO SOARES
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita

à
recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

Afirma o requerente, ora recorrente, que foi vítima de fraude em cartão de presente da PLAYSTATION STORE pertencente a recorrida Sony Brasil LTDA em compra na loja da outra recorrida, Lojas Americanas S.A.. Aduz que adquiriu o produto mencionado e ao tentar usufruir do mesmo foi surpreendido com a informação de que o código de uso já havia sido utilizado por outro usuário. Alega, ainda, que tentou resolver o impasse na seara administrativa, mas logrou êxito.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau entendeu que o recorrente não comprovou minimamente o seu direito, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Irresignado, o recorrente afirma que não restaram dúvidas quanto a prova da aquisição do produto nos autos, tal como o vício existente. Ademais, pugna no sentido de que reconhecido o vício no produto deve ser indenizada pelos danos morais e materiais suportados.

Pois bem.

Inicialmente, reconheço a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, haja vista que o recorrente se enquadra na definição de consumidor prevista no art. 2º do CDC e os recorridos na de fornecedores vista no art. 3º do CDC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor opera-se de forma objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, para a configuração da responsabilidade, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

No presente caso, tenho que o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência do fato alegado no momento oportuno. Isso porque, apesar de demonstrar que o código “NHC2 EPN5 HCPT” já havia sido utilizado em momento anterior a sua tentativa, não comprova minimamente que este de fato é o código que adquiriu junto as recorridas na forma como descrita na exordial. De fato, como bem salientado em sentença do juízo
a quo
, bastava o autor juntar a respectiva nota fiscal da compra do produto e o mesmo com o código transcrito. No caso vertente, não é possível nem ao menos saber se o código utilizado pela parte foi digitado corretamente no aparelho.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DO AUTOR COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000747-45.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristovão de Souza Pimenta; Julg. 05/02/2019; DJES 13/02/2019)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Ademais, percebo que o próprio autor, ora recorrente, juntou aos autos em sede de recurso inominado, os documentos que seriam capazes de demonstrar minimamente o seu direito, quais sejam: o produto com o código supostamente viciado e a nota fiscal da compra (ID 265099, p. 4-6). Ocorre que tais documentos não são passíveis de apreciação nesta fase processual, por conta do fenômeno da preclusão.

Afinal, infere-se que os documentos não se enquadram no conceito de prova nova adotado pelos arts. 434 e seguintes do CPC, pois já se encontrava em poder do demandante desde antes da propositura da ação e se referia exatamente a questão posta na peça exordial.

Nessa lógica, tenho que a recorrente não logrou êxito em comprovar os danos morais e materiais sofridos, até porque não há comprovação de qualquer conduta ilícita praticada pelos recorridos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.